Tribunal: TJDFT
Processo: 0730563-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. OPERAÇÃO DE CRÉDITO EFETUADA COM CARTÃO DE CORRENTISTA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS PARA EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. EXCESSIVIDADE DA MULTA E EXIGUIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão antecipatória de tutela deferida em ação anulatória de débito para que o Banco, Agravante, estorne e suspenda o lançamento de parcelas decorrentes de operação de crédito alegadamente fraudulenta pelo correntista.
2. O mérito do recurso consiste na confirmação do pedido de efeito suspensivo, o qual foi indeferido por decisão monocrática do Relator do recurso, uma vez que não estão presentes os requisitos cumulativos para concessão de tutela de urgência (art. 300 e art. 995, parágrafo único, do CPC).
3. O Banco Agravante não comprovou a impossibilidade de fraude na compra contestada pelo Agravado. 3.1. Ao contrário disso, chegou a estornar uma parcela de R$ 7.000,00 em apenas 5 dias após o contato administrativo feito pelo Agravado, vindo, no entanto, a lançar novamente as parcelas sem justificativa robusta. 3.2. O Agravante também não demonstrou o perigo de dano grave que sofrerá ao suspender a cobrança das parcelas de R$ 7.000,00 até que seja resolvido o mérito da demanda perante o Juízo a quo.
4. O valor da multa cominatória fixado pelo Juízo a quo está bem aquém do valor da parcela cujo lançamento na fatura do cartão se proibiu até o julgamento do mérito da demanda, inexistindo o alegado excesso no valor. 4.1. O prazo de 30 dias concedido para cumprimento da decisão agravada se mostra suficiente, pois o Agravante já havia realizado um estorno da parcela de R$ 7.000,00 em apenas 5 dias após o primeiro contato administrativo do Agravado. 4.2. Some-se a isso o fato de que o Agravante não explicitou a razão pela qual lhe seria impossível cumprir a decisão agravada no prazo de 30 dias.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.